Tribunal: TJSP
Processo: 2039628-40.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento, sob o fundamento de que os agravantes não teriam sido regularmente intimados, não tendo tido oportunidade de requerer sustentação oral – Descabimento – Agravante intimado para manifestar interesse na sustentação oral por despacho muito anterior ao substabelecimento do mandato – Ausência de manifestação de interesse na sustentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento, sob o fundamento de que os agravantes não teriam sido regularmente intimados, não tendo tido oportunidade de requerer sustentação oral – Descabimento – Agravante intimado para manifestar interesse na sustentação oral por despacho muito anterior ao substabelecimento do mandato – Ausência de manifestação de interesse na sustentação oral – Nulidade inexistente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.